Tribunal: CARF
Processo: 13982.000069/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000069/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE XAXIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que trata, exclusivamente, de temática alheia
à lide, negligenciando os motivos apresentados pela instância a quo para a
improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE XAXIM contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
– DRJ/RJ1, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 6.336.396,24
(três milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos)
pela ausência do recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à
parte patronal e às retenções dos segurados contribuintes individuais não efetuadas, referente ao
pagamento da prestação de serviço e acréscimos legais por deixar de recolher em época própria.
Em sua peça impugnatória (f. 102/107) arguiu, em apertadíssima síntese no que
importa, que não se aplicaria o disposto no art. 170-A do CTN, e sim o art. 89 da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000069/2011-30
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000069/2011-30

8.212/91. Ao seu sentir, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 15/2006, autorizou a compensação
dos valores recolhidos indevidamente com fulcro na al. "h" do art. 12, da Lei no 8.212/91, o que
faria evidente a desnecessidade do trânsito em julgado. E, em arremate, pugna inexistir
divergência entre os valores recolhidos indevidamente e aqueles que compensados.
Ao se debruçar sobre a extensa peça impugnatória, prolatada a decisão assim
ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Deve ser glosada a compensação cujas liquidez e certeza não foram
demonstradas pela autuada. Alegação de que existem teses contrárias à
interpretação do Fisco não são suficientes para embasar direito creditório.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A teor do Art. 17 do Decreto 70.235/72, a matéria não expressamente
impugnada está preclusa. Necessidade de estabilização da relação jurídico-
processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade com a
Legalidade Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da
República.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 115)

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 128/147), abordando a
inconstitucionalidade do dispositivo da Lei no 9.506/97, que incluiu os exercentes de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal como segurados obrigatórios da Previdência Social.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal, bem como dos motivos ensejadores da autuação.
Na peça impugnatória (f. 102/107), conforme relatado, insurgiu-se contra a
exigência de se observar o art. 170-A do CTN; entretanto, em grau recursal (f. 128/137), a tese
central ali discutida restringe-se afirmar que “sendo inconstitucional a alínea ‘h’do inciso I do
art. 12 da Lei no 8.212, também o é o recolhimento devido pelo Município no importa de 20%
sobre os pagamentos feitos a seu Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Disse ser “imperativa a condenação do INSS à devolução dos montantes
indevidamente recolhidos, bem como os que venham a ser pagos” (f. 133), afirmando ainda que
“não se deve olvidar que os montantes recolhidos não retornarão automaticamente à
Municipalidade, pois será necessário aguardar o trâmite da subsequente execução, bem como o
demorado rito dos precatórios.” (f. 133) E, somente em arremate, pede “o conhecimento e
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000069/2011-30

consequente homologação das compensações realizadas entre o período de 02/1998 a
09/2004.”(f. 137)
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado pela ausência do
recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à parte patronal e às
retenções dos segurados contribuintes individuais não efetuadas, referente ao pagamento da
prestação de serviço e acréscimos legais por deixar de recolher em época própria. O lançamento
abrange as competências de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, inclusive sobre o décimo
terceiro salário.
Conforme consta do relatório fiscal (f. 94), ultimadas compensações ao arrepio
ao disposto no art. 170-A do CTN, porquanto “ainda não houve trânsito em julgado.” Narrado
ainda que, apesar de requisitado, “deixou de apresentar (...) as cópias do processo judicial
movido contra o INSS, os quais foram obtidos através do sistema disponibilizado pela Justiça
Federal e cópia do processo físico remetido à Procuradoria da Fazenda Nacional.” (f. 94)
Os motivos declinados em grau recursal, além de alheios ao motivo ensejador
da autuação, afrontam ainda, por conseguinte, o princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma
linha pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação. Registro que a DRJ, por flertar a peça impugnatória com objeto alheio à discussão
expressamente frisa que
[a]ntes de se adentrar propriamente nas questões de mérito, há que se ressaltar
que o que aqui se discute não é a incidência das contribuições previdenciárias
sobre tal ou qual verba, mas sim a licitude e correção do procedimento de
recuperação do indébito por parte da lançada. Assim, a celeuma afeta às verbas
elencadas como não passíveis de incidência por parte da alvejada pelo
lançamento é matéria estranha a esta lide. Até mesmo pelo fato de já estarem
sob apreciação judicial, em curso no Tribunal Regional Federal da 4a Região, já
em sede de apelação. (f. 118/119)
Negligenciada a advertência feita pela DRJ, acostada a peça recursal trazendo
exclusivamente razões já aclaradas não comporem a lide.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, apresentando contra aspectos sequer
ensejadores do lançamento, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000069/2011-30

Fl. 172
DF CARF MF
Original